Tribunal: TJMT
Processo: 1008096-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008096-09.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA
Vistos etc.
Cuida-se de pedido de reconsideração de liminar, em habeas corpus impetrado em favor de Luciano Viana dos Santos, figurando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT.
Sustenta-se, em síntese, que o juízo singular não observou o disposto no artigo 316, § único, do CPP.
Indeferi o pedido de reconsideração e solicitei informações, as quais vieram aos autos (ID 42730463).
É o essencial.
Apesar da demora na reapreciação, no dia 18/5/2020, o juízo singular cumpriu o disposto no artigo 316, § único, do CPP, ocasião em que reapreciou e manteve a prisão preventiva.
Assim, mantenho o indeferimento da liminar.
Intime-se.
Colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator